Tribunal: TJSP
Processo: 1006477-24.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bem imóvel em condomínio – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Ação de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de direitos relativos a bem imóvel cuja partilha já foi determinada nos autos da ação de divórcio – Insurgência recursal limitada ao dies a quo dos aluguéis

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bem imóvel em condomínio – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Ação de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de direitos relativos a bem imóvel cuja partilha já foi determinada nos autos da ação de divórcio – Insurgência recursal limitada ao dies a quo dos aluguéis fixados pela sentença – Réu que afirma serem os aluguéis devidos não desde outubro de 2018, mas sim desde a data em que a autora efetivamente deixou de ter acesso ao bem comum (29.03.2019) – Indenização pela ocupação exclusiva que, a rigor, seria devida desde a citação, quando o réu comprovadamente tomou ciência da oposição da autora ao uso exclusivo do imóvel comum – Caso, contudo, em que os aluguéis serão devidos desde a data indicada pelo réu, anterior à data da citação, sob pena de reformatio in pejus – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006477-24.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDIVALDO
MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOSEFA MAURIZA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006477-24.2019.8.26.0562 - Voto no 36.522
2
Apelação Cível no 1006477-24.2019.8.26.0562 – Santos
Apelante: Edivaldo Marques dos Santos
Apelada: Josefa Mauriza dos Santos
Juíza Prolatora: Patricia Naha
TJSP (Voto no 36.522)
Apelação Cível.
Ação de arbitramento de aluguel
Bem imóvel em
condomínio Sentença de parcial procedência Recurso
de apelação interposto pelo réu Ação de arbitramento
de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de
direitos relativos a bem imóvel cuja partilha já foi
determinada nos autos da ação de divórcio Insurgência
recursal limitada ao dies a quo dos aluguéis fixados pela
sentença Réu que afirma serem os aluguéis devidos não
desde outubro de 2018, mas sim desde a data em que a
autora efetivamente deixou de ter acesso ao bem comum
(29.03.2019) Indenização pela ocupação exclusiva que, a
rigor, seria devida desde a citação, quando o réu
comprovadamente tomou ciência da oposição da autora
ao uso exclusivo do imóvel comum Caso, contudo, em
que os aluguéis serão devidos desde a data indicada pelo
réu, anterior à data da citação, sob pena de reformatio in
pejus Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de arbitramento de aluguel movida por
Josefa Mauriza dos Santos em face de Edivaldo Marques dos Santos,
alegando, em síntese, que alegando, em síntese, que as partes foram casadas e
adquiriram o imóvel descrito na inicial na constância do casamento mediante
financiamento. Por ocasião do divórcio amigável entre as partes, homologado
em 18.07.2018, concordaram que residiriam no imóvel até a quitação do
financiamento. Contudo, em outubro de 2018, deixou o imóvel mediante a
promessa do réu de que o alugaria a terceiros e as partes repartiriam o valor
do aluguel. O réu, no entanto, permaneceu no imóvel sem tomar nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006477-24.2019.8.26.0562 - Voto no 36.522
3
providência nesse sentido, passando a usufruir do bem com exclusividade.
Postula, assim, a condenação do réu ao pagamento de aluguel pelo uso
exclusivo do bem comum a partir de outubro de 2018, no valor de R$ 725,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 245/249, para o fim de “condenar o Requerido a pagar à
Requerente o aluguel mensal de R$ 550,00, todo dia 10 de cada mês,
mediante depósito em conta da Requerente, retroativo ao mês de outubro de
2018, autorizando a compensação de 50% do valor do IPTU pago e das
prestações relativas ao financiamento imobiliário do imóvel pagas, mediante
prestação de contas mensal, tornando definitiva a tutela antecipada deferida
as fls. 120/121 e 133/134” (fls.248). Face à sucumbência recíproca, cada uma
das partes foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios do advogado da parte
diversa, estes fixados em R$ 1.740,00.
Apela o réu, pleiteando, em síntese, a reforma da R.
Sentença para que os aluguéis sejam devidos não a partir de outubro de 2018,
mas sim a partir de 29.03.2019, data em que a autora efetivamente deixou de
ter acesso ao bem imóvel comum (fls. 252/258).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
263/266).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006477-24.2019.8.26.0562 - Voto no 36.522
4
2. Cinge-se a irresignação recursal ao dies a quo dos
aluguéis arbitrados pela R. Sentença, pretendendo o réu, ora apelante, que os
mesmos sejam devidos não a partir de outubro de 2018, mas sim a partir de
29.03.2019, data em que a autora efetivamente deixou de ter acesso ao bem
imóvel comum.
Conforme assinalou a R. Sentença:
“...Não há dúvidas de que embora as partes tenham
convencionado por ocasião do divórcio que “referido
imóvel permanecerá em condomínio até a quitação do
financiamento e, ambos residirão no mesmo imóvel” (fls.
11/31), essa situação não perdurou por muito tempo, já que
o Requerido concorda, em contestação, que atualmente
reside
sozinho
no
local,
deixando
de
impugnar
especificamente a afirmação contida na inicial de que “em
outubro/2018 a requerente [...] deixou o imóvel” (fl. 02)”
(fls. 246).
Também não se olvida que, somente em 29.03.2019, deixou
a autora de ter acesso ao bem comum, uma vez que, até então, possuía as
chaves do bem comum.
Ocorre que, a despeito de ter a autora deixado o imóvel em
outubro de 2018, o réu somente teve ciência da oposição da autora à
ocupação exclusiva do bem com a citação. Logo, a rigor, os aluguéis seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006477-24.2019.8.26.0562 - Voto no 36.522
5
devidos desde a citação, data em que o réu comprovadamente tomou ciência
da oposição da autora ao uso exclusivo do imóvel comum.
Contudo, para que não haja reformatio in pejus uma vez que
a citação do réu nos presentes autos ocorreu em 09.04.2019 (fls. 64), data
posterior ao dies a quo pretendido pelo réu, cabível determinar que os
aluguéis fixados pela R. Sentença sejam devidos a partir de 29.03.2019.
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para
determinar que os aluguéis fixados pela R. Sentença sejam devidos a partir de
29.03.2019, até o término da ocupação exclusiva do bem.
No mais, fica mantida a R. Sentença, inclusive no tocante à
distribuição dos ônus da sucumbência e à verba honorária arbitrada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora